Tribunal: TJSP
Processo: 2339461-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Insurgência em face da decisão liminar que determinou à Instituição Financeira que se abstenha de efetivar os descontos referente ao contrato de empréstimo impugnado, sob pena de multa – Tutela de urgência - Casa Bancária que, até o momento, não se desincumbiu inteiramente do ônus de comprovar a regularidade das operações impugnadas – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Insurgência em face da decisão liminar que determinou à Instituição Financeira que se abstenha de efetivar os descontos referente ao contrato de empréstimo impugnado, sob pena de multa – Tutela de urgência - Casa Bancária que, até o momento, não se desincumbiu inteiramente do ônus de comprovar a regularidade das operações impugnadas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO